Tribunal: TJPA
Processo: 0802009-17.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802009-17.2020.8.14.0039

APELANTE: GILNEI ANTONIO CAPELARI, JUSSARA PORTELLA MULLER CAPELARI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SEM SALDO. DÉBITO EM CONTA SEM AUTORIZAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 305 DO CC. APLICAÇÃO DO ART. 306 DO CC. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por correntistas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança no valor de R$ 126.000,00, decorrente de compensação equivocada de cheque sem saldo suficiente pela cooperativa bancária, emitido em favor de terceiro. O lançamento inicial foi realizado com erro material (R$ 126,00). A cooperativa bancária procedeu à retificação e debitou o valor remanescente, mesmo sem saldo disponível e sem autorização expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a instituição financeira, ao efetuar pagamento integral de cheque sem cobertura, poderia exigir ressarcimento como terceiro não interessado (art. 305 do CC);

(ii) verificar se a compensação e o débito sem anuência contratual do correntista configura prática abusiva;

(iii) apurar se, diante da alegada existência de vício no contrato subjacente ao cheque, os apelantes possuíam meios de ilidir a cobrança judicial;

(iv) analisar a incidência do art. 306 do CC, que afasta o dever de reembolso quando o pagamento é feito contra a vontade do devedor e este possui defesa legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação do cheque e o lançamento do débito ocorreram à revelia do cliente e sem contrato de limite de crédito ativo.

4. A Resolução CMN nº 4.765/2019 veda o aumento de limite de crédito sem prévia autorização do consumidor.

5. A conduta da cooperativa caracteriza prática abusiva (CDC, art. 39, III e IV), por configurar fornecimento de serviço não solicitado.

6. Inaplicável o art. 305 do CC, pois a instituição não é terceira estranha, nem não interessada na relação.

7. Os réus alegaram, desde a origem, que o cheque foi dado em caução por serviço não prestado, e que intencionalmente impediram a compensação, o que caracteriza oposição ao pagamento.

8. Nos termos do art. 306 do CC, o pagamento feito com oposição do devedor, que detinha meios para elidir a cobrança, não autoriza o reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“É abusivo o lançamento de débito em conta corrente por cheque sem saldo suficiente, sem prévia contratação de limite de cheque especial ou autorização do correntista, nos termos do CDC e da Resolução CMN nº 4.765/2019.”

“Aplica-se o art. 306 do Código Civil à hipótese em que o devedor, que se opôs ao pagamento e possuía meios legítimos de ilidir a cobrança, não autorizou previamente a compensação do cheque.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 305 e 306; CDC, arts. 6º, III, e 39, III e IV; Resolução CMN nº 4.765/2019, art. 4º, §2º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802009-17.2020.8.14.0039; Recorrente: Gilnei Antonio Capelari e Jussara Portella Muller Capelari; Recorrido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará – SICREDI:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GILNEI ANTONIO CAPELARI e JUSSARA PORTELLA MULLER CAPELARI contra sentença lançada ao ID 23564839, que julgou procedente o pedido formulado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE PA, para condenar os recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o pagamento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença reconheceu que a instituição autora efetuou pagamento de cheque emitido pelo primeiro apelante e, conforme o art. 305 do Código Civil, teria direito ao reembolso como terceiro não interessado.

Em suas razões recursais (ID 23564840), os apelantes alegam, em síntese:

(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova oral requerida;

(ii) impossibilidade jurídica de cobrança, porquanto a compensação ocorreu por erro da própria instituição bancária, sem saldo disponível na conta dos réus;

(iii) prática abusiva da recorrida, ao lançar débito sem cobertura contratual ou autorização expressa;

(iv) inaplicabilidade do art. 305 do CC, dada a inexistência de condição de terceiro não interessado.

Em contrarrazões (ID 23564845), a apelada rebate os argumentos, sustentando que o pagamento do cheque se deu por correção de erro de compensação, e que os apelantes, ao emitirem o título, assumiram a responsabilidade pelo seu adimplemento.

É o relatório.

VOTO

De antemão, constato que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte reside em aferir a validade da cobrança promovida por instituição financeira em razão da compensação de cheque sem saldo na conta dos emitentes, e se é possível imputar aos correntistas a responsabilidade por valor debitado sem sua anuência expressa, à luz do art. 305 do Código Civil.

É incontroverso que o cheque nº 000467, emitido por GILNEI ANTONIO CAPELARI no valor de R$ 126.000,00, foi inicialmente compensado com erro de valor, constando apenas R$ 126,00.

Após solicitação do Banco do Brasil, a COOPERATIVA SICREDI realizou retificação do lançamento e debitou diretamente na conta dos réus o valor restante (R$ 125.874,00), mesmo diante da inexistência de saldo suficiente. Não há nos autos contrato de limite de crédito ativo ou autorização específica para a operação.

A compensação de cheque sem saldo, mediante débito a descoberto, configura operação de concessão de crédito rotativo, a qual depende de contratação expressa e prévia, nos moldes estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.765/2019:

Art. 4º Para fins de concessão de cheque especial, devem ser considerados limites de crédito compatíveis com o perfil de risco do cliente.

§ 1º É vedado à instituição financeira impor limite superior a R$500,00 (quinhentos reais), de que trata o inciso I do § 1º do art. 2º, se o cliente optar pela contratação de limite mais baixo.

§ 2º A alteração de limites de que trata o caput, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de:

(...)

II - majoração, ser condicionada à prévia autorização do cliente, obtida a cada oferta de aumento de limite.

Ausente essa contratação — o que, repita-se, não foi sequer alegado ou provado pela instituição autora — a prática de permitir a compensação de cheque e lançar o valor diretamente na conta corrente, sem cobertura e sem autorização expressa, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, por implicar fornecimento de serviço não solicitado, desequilíbrio na relação contratual e violação ao dever de transparência e informação.

Nesse contexto, o lançamento do débito pela cooperativa apelada não pode ser considerado ato legítimo, tampouco fundamentar pretensão de ressarcimento. Trata-se, com efeito, de exercício abusivo da atividade bancária, que transfere ao consumidor os riscos operacionais internos da instituição, em flagrante desrespeito à legislação consumerista e às normas do sistema financeiro nacional.

Ausente contratação de limite de cheque especial, a prática bancária de permitir a compensação de cheque de valor elevado sem saldo suficiente e lançar o valor em conta caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, III e IV, do CDC, por implicar fornecimento de serviço não solicitado e aproveitamento da hipossuficiência do consumidor.

O art. 305 do Código Civil estabelece:

“O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.”

Entretanto, a própria instituição que realiza o pagamento não pode ser considerada “terceiro”, tampouco “não interessado”, já que foi ela mesma quem permitiu a saída do numerário de seu caixa, por erro de sua gestão interna, assumindo o risco do adimplemento.

Não houve consentimento do devedor, tampouco benefício direto por parte dos apelantes — elementos que impedem a aplicação do art. 305.

No presente caso, os apelantes sustentam, de forma reiterada desde a contestação e ao longo da apelação (ID 23564840), que o cheque de R$ 126.000,00 foi emitido como caução em favor do Sr. Marcos Levy, com o fim exclusivo de garantir a elaboração de um projeto ambiental junto à SEMA/PA. Alegam, ainda, que o referido serviço não foi prestado no prazo ajustado e que, justamente por isso, mantiveram a conta sem saldo suficiente, com o intuito de impedir a compensação indevida do título, enquanto negociavam diretamente com o beneficiário.

Essas alegações, embora controvertidas, não foram infirmadas nos autos — tampouco houve produção de prova oral, apesar de expressamente requerida.

Sob esse cenário, aplica-se com propriedade o art. 306 do Código Civil, que dispõe:

“O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação.”

Ainda que se entenda que a cooperativa tenha efetivamente desembolsado valores próprios para liquidar o cheque, não se pode ignorar que os apelantes tinham justa resistência à exigibilidade da dívida — fundada na inadimplência do prestador do serviço que deu causa à emissão do título — e, portanto, ao menos em tese, possuíam meios legítimos de ilidir a cobrança judicial, seja por via de exceção de contrato não cumprido, seja por via de ação declaratória de inexigibilidade da dívida.

Portanto, ao optar por efetuar o pagamento sem a anuência dos devedores, a cooperativa assumiu os riscos do adimplemento voluntário de uma obrigação questionável, em nome próprio e contra a vontade do emitente.

Essa é a exata hipótese prevista no art. 306 do Código Civil, que exclui o dever de reembolso.

Embora os apelados tenham recebido benefício material indireto (a liquidação do cheque), tal pagamento não possui causa jurídica válida, pois não foi autorizado, decorreu de falha da instituição e foi executado à revelia dos correntistas.

Desse modo, não há que se falar em enriquecimento ilícito dos réus, mas sim em tentativa da cooperativa de transferir ao consumidor os efeitos de sua própria falha operacional, o que é juridicamente inadmissível.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial. Inverto os ônus sucumbenciais, com base no art. 85, §2º do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026